Tribunal: STF
Processo: HC 157482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada, sobretudo, pela quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente e sua ligação com organização criminosa. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE.



    3. Habeas Corpus indeferido.